Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas. Em seu recurso, o agravante aduziu que o art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial, e que, no caso concreto, resta comprovada a conduta recalcitrante do Executado, o que autoriza a adoção de medidas atípicas. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 71081257). O agravante manifestou-se por meio do ID 71645908. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso intempestivo ou prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, formulado pelo credor porque "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para além disso, a parte executada é pessoa jurídica, não havendo que se falar, desta forma, na apreensão e suspensão de documentos. INDEFIRO ainda o pedido de tentativa de penhora de bens que guarnecem a residência do sócio da executada, por não compor o polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivo, observando-se o despacho de ID.214594154. I. Reza o artigo 1.016, do Código de Processo Civil que o agravo de instrumento deve conter “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No caso, a decisão objurgada foi de indeferimento do pedido de adoção de medidas executivas atípicas com base em dois fundamentos distinto: que as medidas pretendidas são desproporcionais e que “a parte executada é pessoa jurídica, não havendo que se falar, desta forma, na apreensão e suspensão de documentos.” O recurso, portanto, deveria atacar a fundamentação quanto a estes dois pontos, uma vez que qualquer um deles é, por si só, suficiente para a fundamentação da decisão. Todavia, o recorrente limitou-se a atacar a fundamentação da desproporcionalidade das medidas e nada falou sobre o fato de a executada ser pessoa jurídica, que não possui documentos tais como CNH e passaporte. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, é certo concluir que o agravo padece de adequação ou regularidade formal, fato impeditivo do seu conhecimento. Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411